Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701493-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ARMANDO DE ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ARMANDO DE ARAÚJO em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que, nos autos da Ação Declaratória c/c Consignação em Pagamento no 0700608-07.2022.8.07.0004, indeferiu seu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para autorizar depósito do valor da parcela que entende incontroverso, para elisão dos efeitos da mora, bem como a sua manutenção na posse do veículo. Em cotejo aos autos de origem, observo que o agravante pleiteou a suspensão do processo em razão de tratativas de acordo empreendidas pelas partes, conforme ID 149731154. Assim, no prazo de 5 (cinco) dias, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse no julgamento do recurso. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2023 13:58:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador